Tribunal: STF
Processo: ARE 1331884
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 17, p. 63-68) assim ementado:
    “Homicídio qualificado e ameaça. Pronúncia. Competência. Cerceamento de defesa. Qualificadoras. Exclusão.
    1 - Se a competência para processar e julgar a ação penal foi decidida em recurso em sentido estrito e em exceção de incompetência, com trânsito em julgado dos acórdãos respectivos, torna-se preclusa a questão, que não mais comporta exame. 
    2 - Rejeita-se a preliminar de nulidade da pronúncia por violação ao juiz natural se, além de julgada improcedente a exceção de suspeição do juiz que realizou o interrogatório do acusado, o juiz que deu continuidade à instrução oportunizou à defesa ratificar ou reapresentar as alegações finais, em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa. 
    3 - Não há cerceamento de defesa se, após realizadas as diligências e decidido que a prova requerida pela defesa – laudo grafotécnico em suposto bilhete com ameaças feitas pelo recorrente – não era útil, oportuniza-se à defesa a reinquirição do acusado. 
    4 - Após a pronúncia, qualquer diligência para esclarecimento dos fatos pode ser requerida pela defesa na fase do art. 422 do CPP. 
    5 - Provada a materialidade dos crimes de ameaça e homicídio qualificado e se há indícios dos crimes cometidos, mantém-se a decisão de pronúncia. 
    6 - No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri. 
    7- Recurso em sentido estrito não provido.” (eDOC 17, p. 63)
    Os embargos de declaração opostos não foram providos (eDOC 17, p. 84-87).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 18, p. 31-55), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos II, XXXVI, XXXVIII, “a” e LV, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 18, p. 2-29).
    O Presidente do TJDFT não admitiu os citados recursos (eDOC 18, p. 70-73). 
    Houve, então, a interposição do presente ARE e do AREsp (eDOC 18, p. 76-91 e 93-105).
    O relator, no STJ, não conheceu do AREsp 1.741.437/DF (eDOC 18, p. 134-138). Após o julgamento de recurso interposto pela defesa, certificou-se o trânsito em julgado aos 14.4.2021, no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 18, p. 170).
    Registre-se que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao HC 160.525/DF (certidão; eDOC 19, p. 1).
    O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento deste recurso (eDOC 22, p. 1-9).
    É o relatório.
    Decido.
    Preliminarmente, no que concerne à inadmissão do RE, em relação ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, conforme bem decidiu a Presidência do TJDFT (eDOC 18, p. 70-73). Nesse sentido, recentemente: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.5.2021. Destaco, pois, da referida decisão agravada:
    “Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1º/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral.
    Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil/2015.
    Também não merece prosseguir o apelo quanto à alegada afronta ao artigo 5º, incisos II, XXXVI e XXXXVIII, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação de existência de repercussão geral. Isso porque a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que ‘É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo’ (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019.” (eDOC 18, p. 72-73; grifos nosso)
    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros. Mais recentemente: ARE 1.315.426 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.5.2021 e ARE 1.305.262 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021.
    Além disso, consoante consignado no retrotranscrito decisum ora impugnado, a presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço. Nesse sentido, recentemente: ARE 1.249.206 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021 e ARE 1.312.369 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 17.5.2021.
    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, acentue-se o contido na manifestação do Parquet federal, assim ementada:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADO E AMEAÇAS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBMISSÃO DO RÉU A JULGAMENTO EM PLENÁRIO DO JÚRI. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA PRECLUSA. PLENITUDE DE DEFESA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS IRRELEVANTE OU INÚTEIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SÚMULA 279/STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.” (eDOC 22, p. 1; grifos originais)
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente